Tribunal: STF
Processo: HC 262347
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.629.738, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, restabelecendo a condenação do réu nas sanções dos artigos 304 c/c 297 do Código Penal. 



    2. A parte recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7/STJ, reavaliando as provas, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que a falsificação era grosseira, caracterizando crime impossível. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de documento falsificado, ainda que grosseiro, configura o crime de uso de documento falso, considerando a natureza formal do delito. 



    III. Razões de decidir 



    4. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado, não sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a falsificação grosseira não afasta a tipicidade do delito de uso de documento falso. 



    6. A parte recorrente não apresentou novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O crime de uso de documento falso é formal e se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado. 2. A falsificação grosseira não afasta a tipicidade do delito de uso de documento falso.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 304, c/c art. 297 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CRLV – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – PRONTA PERCEPÇÃO PELO POLICIAL – ATIPICIDADE – CRIME IMPOSSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A ABSOLVIÇÃO. 



    V.v.: USO DE DOCUMENTO FALSO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovado que o agente fez uso de documento público falso deve ser mantida a sua condenação nas sanções do artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal. 2. Para que se mostre possível o reconhecimento da atenuante de Confissão Espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, é indispensável que o agente admita de forma plena a responsabilidade penal pelo ato ilícito perpetuado, aceitando as consequências jurídicas dele advindas.”



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao pleito ministerial para “restabelecer a condenação do réu Alan Kardec Pereira Bastos nas sanções dos artigos 304 c/c 297 do Código Penal, nos termos da sentença”.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido, nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que “a manutenção da condenação mostra-se desarrazoada, porquanto a falsificação grosseira, pela própria natureza, não é apta a enganar o homem médio, de modo que inexiste a idoneidade necessária para configurar o delito de uso de documento falso”. Alega ser “hipótese de crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, em razão da absoluta ineficácia do meio empregado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, restaurando-se o v. acórdão proferido pelo TJMG, que absolveu o paciente, pela prática de crime, previsto no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do CPP. 



    a) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    b) sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não prospera a irresignação. 



    As razões apresentadas no agravo regimental constituem mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos no agravo em recurso especial, não trazendo nenhum fundamento capaz de afastar as conclusões da decisão agravada. 



    No caso, a decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:



    [...]



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A decisão monocrática mantida em sede colegiada foi proferida nos seguintes termos:



    “[...] Preenchidos os requisitos formais e impugnados os fundamentos da decisão agravada, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial. 



    Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para absolver o acusado (fls. 422-426, grifamos):



    [...]



    Da leitura do excerto transcrito infere-se que  o acórdão recorrido concluiu, que pela ocorrência de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado, considerando que  a falsificação do documento apresentado era grosseira e de pronto perceptível.  



    Tal conclusão, contudo, destoa da orientação  desta Corte Superior firme no sentido de que o crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), é delito formal que se consuma com a simples utilização ou apresentação do documento falsificado.



      Com efeito, 



    Caracteriza-se o delito de uso de  documento falso  na hipótese em que o réu apresentar documento de identificação falso durante abordagem policial, ainda que não tenha havido exaurimento do fim pretendido pelo mesmo. Isso porque o delito em comento é  formal  e consuma-se com a utilização ou apresentação do  documento falso,  não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública, nem a terceiros (AgRg no HC n. 557.776/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).



    No mesmo sentido:



    [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo, para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a condenação do réu Alan Kardec Pereira Bastos nas sanções dos artigos 304 c/c 297 do Código Penal, nos termos da sentença.”



    Na espécie, verifico que o exame da pretensão defensiva, no que tange à suposta falsificação grosseira, implicaria a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    Portanto, a análise da matéria nos moldes propostos pela defesa demandaria a indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. ALEGAÇÕES DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA E DE ATO SUJEITO A VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC243.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/8/2024)



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. CRIME SUBSIDIÁRIO. INVIABILIDADE.1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da ausência de potencialidade lesiva do documento falsificado, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se considerado que a controvérsia não foi objeto de apreciação pelas cortes antecedentes.2. Pronunciamento judicial acerca da idoneidade da fundamentação da circunstância agravante implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.3. O caráter subsidiário do crime de fraude processual (art. 347 do Código Penal) impõe sua absorção pelo crime mais grave, nos casos em que, da prática dos atos delitivos, sobrevier conduta tipificada por dispositivo penal específico. Doutrina.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 121.592-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 07/12/2015)



    Habeas corpus. Falsificação de documento público. Condenação. 2. Conduta atípica. Falsificação grosseira. Revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Análise inviável na via do habeas corpus. 3. Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Paciente que apresenta duas condenações definitivas, sendo uma utilizada como circunstância judicial para fixação da pena-base e outra como agravante da reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu reincidente em crimes dolosos e com maus antecedentes. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada. (HC 108.059, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/4/2013)



    Outrossim, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que “o fato de a falsificação ser grosseira é incontroverso”, porquanto consta da sentença de primeira instância que “conforme constou no depoimento dos policiais, apesar de ter dito que percebeu, de imediato, que o documento era falso, afirmou que tem experiência em abordagens e verificação de documentos, tendo, inclusive, participado de cursos a respeito. Acrescente-se que os policiais confirmaram a falsidade no sistema informatizado da polícia. O laudo pericial não mencionou que a falsificação seria grosseira. Portanto, não há provas da alegação da defesa, razão pela qual a conduta é típica”.



    Demais disso, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente